Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OPERADORA DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Autorizado o tratamento em clínica conveniada à agravada, inicialmente, não há que se falar em custeio em clínica particular de preferência do paciente. Não demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do agravante.
3. Ausente o perigo de dano, diante da indicação de que o beneficiário se encontra amparado pela rede credenciada da operadora de saúde agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.